Tribunal: TJDFT
Processo: 0010037-49.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por AUDIFAR COMERCIAL LTDA. objetivando aclarar a decisão[2] que, analisando a ação civil pública aviada em seu desfavor e do Distrito Federal pelo Ministério Público do Distrito Federal, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que, em suma, concedera, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, pela Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 851.421/DF - Tema 817), esvaziando a tutela pretendida, restando, destarte, inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara, extinguira a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o recurso pendente de exame, deixando consignado a inexistência de custas e honorários advocatícios. Inconformada com a ausência de fixação de verba honorária, por se estar no ambiente de ação civil pública manejada pelo Ministério Público, objetiva a embargante a declaração do julgado ao argumento de que estaria permeado por omissão no tocante a fixação de verba honorária em seu favor. Como suporte da pretensão aclaratória, argumentara o embargante, em suma, a existência de omissão quanto a necessidade da condenação do autor, ora embargado, como parte vencida, em honorários advocatícios, devendo a fixação da sucumbência, que, in casu, envolve a Fazenda Pública, observar os critérios objetivos previstos na legislação processual civil, notadamente, o grau de zelo dos seus patronos, a natureza e importância da causa. Ressaltara, ademais, ser a verba honorária um direito legítimo adquirido pela prestação do serviço profissional, conforme o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, impondo-se, destarte, a condenação do autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente os vícios em que incorrera, o julgado arrostado deve ser complementado de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o conhecimento e provimento dos embargos de forma a serem saneados, agregando-se-lhes efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUDIFAR COMERCIAL LTDA. objetivando aclarar a decisão que, analisando a ação civil pública aviada em seu desfavor e do Distrito Federal pelo Ministério Público do Distrito Federal, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que, em suma, concedera, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, pela Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 851.421/DF - Tema 817), esvaziando a tutela pretendida, restando, destarte, inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara, extinguira a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o recurso pendente de exame, deixando consignado a inexistência de custas e honorários advocatícios. Inconformada com a ausência de fixação de verba honorária, por se estar no ambiente de ação civil pública manejada pelo Ministério Público, objetiva a embargante a declaração do julgado ao argumento de que estaria permeado por omissão no tocante a fixação de verba honorária em seu favor. A argumentação alinhada pelo embargante e os vícios que imputara a decisão arrostada quanto à resolução que empreendera, deixando de fixar honorários advocatícios em favor de seus patronos, destoa e desconsidera por completo o que nela está impregnado de forma literal, tangenciando comezinhos princípios de direito instrumental, pois, em sede de pretensão declaratória, almejam rediscutir questão que fora devidamente elucidada. Consoante se afere do estampado textualmente na decisão ora embargada, aferida a perda superveniente do objeto desta ação civil pública, ante o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que, em suma, concedera, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais pela Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 851.421/DF - Tema 817), o que esvaziara a tutela pretendida, pois destinava-se a afirmar a inconstitucionalidade do termo firmado pelo Distrito Federal com a litisconsorte passiva que tivera como objeto a concessão de benefícios fiscais, e a condenação da empresa ao pagamento do imposto não recolhido em razão do convencionado, restando inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara, extinguira o feito, sem resolução do mérito, ficando prejudicado o recurso pendente de exame, deixando, outrossim, expressamente, de cominar custas e honorários sucumbenciais recursais. Destarte, o aludido decisum não pode, portanto, ser acoimado de contraditório e/ou omisso no tocante à análise e definição da verba de sucumbência que supostamente deveria ter sido imposta em favor da embargante, vez se manifestara expressamente pela sua ausência. Ademais, como cediço e expresso pelo legislador, a despeito da perda superveniente de objeto reconhecida, que ensejaria a aferição de que, ao final, o ora embargado restara vencido ou ao mesmo estaria sujeito aos efeitos do princípio da causalidade, na hipótese, tendo em vista que não houvera má-fé no ajuizamento da ção ou na interposição do recurso, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85[3], restara patente, portanto, a inviabilidade da fixação de honorários advocatícios. Deve ser frisado que, ao invés do entendido pela embargante, se se cogitasse de vencido ou sujeito aos efeitos derivados da causalidade, o Ministério Público é que estaria nessa posição processual, e não o Distrito Federal, pois também figurara como acionado, não como autor. Sob essa realidade, ausente, pois, qualquer omissão a permear o acórdão, pois descabida a fixação de verba honorária, denotando a pretensão desconsideração para o legalmente firmado, pois intuitivo que, em tratando-se o caso de ação civil pública, a fixação de honorários deveria seguir o legalmente estabelecido, consoante ocorrera, uma vez que não comprovada a litigância de má-fé por parte do embargado, tornando descabida a cominação, Esteado nesses argumentos e inexistindo qualquer omissão afligindo o decisório hostilizado, nego provimento aos embargos. É como voto. [1] - Embargos de Declaração - ID 37198894, fls. 1415/1420. [2] - Decisão – ID 36851487, fl. 1408. [3] - Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990)